Tribunal: TJPA
Processo: 0008018-08.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008018-08.2013.8.14.0028

APELANTE: ISRAEL GOMES DE FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO (PADS). NULIDADES PROCESSUAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPEDIMENTO DO JUIZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Israel Gomes de Farias contra sentença da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 022/2011-CorCPR-II, obter sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará e o pagamento de remunerações e vantagens retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve impedimento do magistrado prolator da sentença por atuação anterior em feito criminal conexo; (ii) estabelecer se as provas oriundas de interceptação telefônica seriam ilícitas por ausência de autorização judicial válida; (iii) determinar se houve utilização irregular de prova emprestada sem observância ao contraditório e à Súmula 591 do STJ; (iv) examinar se o ato administrativo de exclusão apresenta desvio de finalidade e ausência de motivação legal; (v) analisar eventual cerceamento de defesa durante o PADS; e (vi) verificar a desproporcionalidade da sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impedimento do magistrado não se configura, pois sua atuação anterior ocorreu em processo penal distinto, não havendo identidade de feitos que atraia a incidência do art. 144, II, do CPC.
4. As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente no âmbito de processo criminal, não havendo ilegalidade na sua produção ou utilização no procedimento administrativo disciplinar.
5. A utilização da prova emprestada respeitou o contraditório e a ampla defesa no âmbito do PADS, sendo o apelante devidamente cientificado e oportunizado a apresentar defesa.
6. Inexiste desvio de finalidade ou ausência de motivação no ato administrativo de exclusão, o qual decorreu de apuração regular de condutas graves incompatíveis com o exercício da função policial militar.
7. Não houve cerceamento de defesa, pois o apelante participou plenamente do procedimento administrativo, com apresentação de defesa prévia, alegações finais e recurso administrativo.
8. A pena aplicada mostra-se proporcional e adequada à gravidade da conduta apurada, sendo incabível a revisão judicial do mérito administrativo disciplinar, salvo por ilegalidade manifesta, não evidenciada no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura impedimento do magistrado a atuação anterior em feito criminal distinto, ainda que envolvendo fatos conexos.
2. Interceptação telefônica autorizada judicialmente em processo penal pode ser validamente utilizada em processo administrativo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. O controle judicial sobre o mérito do ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade e regularidade do procedimento, não cabendo substituir-se à Administração na aplicação da sanção disciplinar.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII e LV; CPC, art. 144, II; Lei nº 9.296/1996, art. 1º; CPP, art. 157, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73099/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 03.10.1995; TRF-1, EXIMP nº 0006080-89.2018.4.01.3813, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Terceira Turma, j. 13.03.2019; TJPR, MS nº 1621952-2, Rel. Des. Carvílio da Silveira Filho, Órgão Especial, j. 07.08.2017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0008018-08.2013.8.14.0028.
APELANTE: ISRAEL GOMES DE FARIAS.
APELADOS: ESTADO DO PARÁ.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por ISRAEL GOMES DE FARIAS em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos de ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a anulação do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 022/2011-CorCPR-II, o qual culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará a bem da disciplina, bem como a sua reintegração ao cargo e o pagamento das remunerações retroativas e demais vantagens funcionais.

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo e da penalidade imposta, com fulcro na regularidade das provas colhidas, observância do devido processo legal e inexistência de nulidades formais ou materiais, conforme fundamentação detalhada constante dos autos.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos:

1. Impedimento do Juiz Sentenciante: Alega nulidade absoluta da sentença, sob o argumento de que o magistrado prolator da decisão, Dr. Celso Quim Filho, atuou como juiz criminal em processo anterior envolvendo os mesmos fatos, o que configuraria hipótese de impedimento previsto no art. 144, II, do Código de Processo Civil, comprometendo a imparcialidade e a regularidade da sentença.
2. Ilicitude das Provas Produzidas: Sustenta que a principal prova utilizada no PADS — interceptações telefônicas — teria sido produzida sem autorização judicial válida, violando o art. 5º, XII, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 9.296/96, o que atrairia a aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (art. 157, § 1º, do CPP), tornando inválidas todas as provas e atos subsequentes do processo disciplinar.
3. Violação da Súmula 591 do STJ: Argumenta que as interceptações telefônicas, ainda que eventualmente autorizadas em processo criminal, não poderiam ser utilizadas como prova emprestada no PADS sem prévia autorização do juízo competente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu, ensejando a nulidade do procedimento administrativo.
4. Desvio de Finalidade e Ausência de Motivação Legal: Alega que o ato administrativo de licenciamento estaria eivado de desvio de finalidade e desprovido de motivação válida, visto que fundamentado em provas ilícitas e desprovido de justa causa objetiva e concreta para a penalidade aplicada.
5. Cerceamento de Defesa: Argumenta que no âmbito do PADS houve cerceamento de defesa, tendo sido negada a produção de provas e a impugnação efetiva das interceptações telefônicas, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
6. Desproporcionalidade da Pena Aplicada: Mesmo que se admitisse a configuração de infração disciplinar, a sanção de licenciamento a bem da disciplina seria excessiva e desproporcional, devendo ser afastada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais argumentos, o apelante requer:

• O reconhecimento da nulidade da sentença em razão do impedimento do juiz sentenciante;
• A declaração de nulidade do PADS nº 022/2011-CorCPR-II;
• A sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento dos salários e vantagens retroativas;
• A condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O presente recurso foi interposto por Israel Gomes de Farias, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada com o intuito de anular o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 022/2011-CorCPR-II e obter a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Alega o apelante, em apertada síntese: i) a nulidade da sentença em razão do impedimento do magistrado prolator, por haver atuado previamente em processo criminal envolvendo os mesmos fatos; ii) a ilicitude das provas oriundas de interceptação telefônica supostamente não autorizada judicialmente; iii) o cerceamento de defesa no âmbito do PADS; iv) a ocorrência de desvio de finalidade na atuação administrativa; e v) a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Passo a análise da preliminar de impedimento do Magistrado.

Sustenta o apelante que o juízo de primeiro grau estaria impedido para proferir a sentença, na medida em que já teria atuado como magistrado criminal no feito de natureza penal correlato.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo jurídico. O artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil prevê hipótese de impedimento para o magistrado que tiver atuado em outro grau de jurisdição na mesma causa, o que não se confunde com atuação em feitos distintos, ainda que versando sobre fatos conexos.

No presente caso, inexistindo identidade de processos, um de natureza criminal e outro de índole administrativa e cível, inexiste configuração de impedimento legal. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial:

"Habeas corpus". - No tocante a alegação de nulidade do julgamento da apelação por estar impedido Juiz que dele participou apesar de ter exercido jurisdição em ação civil pública movida contra os reus pelas fraudes ocorridas na LBA, e ela improcedente, porquanto as causas, enumeradas no artigo 252 do Código de Processo Penal, que dao margem a impedimento, dizem respeito ao mesmo processo e não, como ocorre no caso, a outro. O inciso III desse artigo se refere ao impedimento de Juiz que, no mesmo processo, mas em outra instância, se houver pronunciado, de fato ou de direito, sobre a questão. Ademais, as causas de impedimento são taxativas e as normas que as enumeram em "numerus clausus" são de direito estrito . - Inexistência, no caso, de "reformatio in peius". Ocorrencia de "emendatio libelli" que pode ser feita em segundo grau de jurisdição. Precedentes do S.T .F. - Tendo a denuncia imputado ao ora paciente crimes funcionais e não funcionais, não se aplica o disposto no artigo 514 do C.P.P ., como entendeu esta Corte no julgamento do HC 50664 , ao salientar: "Bastan (RTJ 66/365 e segs.) te e que a denuncia classifique que a conduta do réu em norma que defina crime não funcional, embora nela inclua também o de responsabilidade, para se afastar a medida prevista no art. 514 do C.Pr . Penal". De outra parte, a omissão dessa formalidade só acarreta, segundo a jurisprudência desta Corte, nulidade relativa, que não se declara quando não alegada - como não o foi no caso - no momento oportuno, nem quando não há a demonstração de prejuizo para o réu". Ademais, segundo o relatorio da sentença de primeiro grau, - e o ora paciente não demonstrou o contrario -, foi ele notificado para apresentar resposta nos termos do artigo 514 do C.P .P. e a apresentou."Habeas corpus" indeferido. (STF - HC: 73099 SP, Relator.: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 03/10/1995, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17-05-1996 PP-16324 EMENT VOL-01828-03 PP-00517)
PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO EM PROCESSO JUDICIAL NA MESMA INSTÂNCIA . POSSIBILIDADE. PREJULGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA . 1. Não se mostram presentes, na espécie, as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal. 2 . A hipótese de impedimento, prevista no art. 252, III, se refere apenas à intervenções em outra instância, na esfera judicial e em grau diverso, não comportando interpretação ampliativa. Não há impedimento quando o magistrado exerce, na mesma instância, jurisdição criminal após ter atuado em processo administrativo disciplinar. (Precedentes) . 3. Exceção rejeitada. (TRF-1 - EXIMP: 00060808920184013813, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 13/03/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 29/03/2019)

Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

Ultrapassada a preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

No mérito, argumenta o apelante que as provas obtidas por interceptação telefônica seriam ilícitas, por ausência de prévia autorização judicial, e que não poderia ter sido admitida a prova emprestada no âmbito administrativo sem chancela do juízo criminal competente, violando a Súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, examinando-se o caderno processual, verifica-se que as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas no bojo do processo criminal nº 0002498-38.2011.8.14.0028, mediante decisão judicial proferida pelo próprio magistrado então titular da 5ª Vara Criminal de Marabá/PA.

No entanto, como bem observado na sentença, as interceptações foram autorizadas no curso da investigação criminal e foram incorporadas ao processo disciplinar mediante relatório do Núcleo de Inteligência Policial, sem demonstração de que o contraditório e a ampla defesa foram violados no âmbito do PAD. Ademais, o apelante participou ativamente do procedimento, tendo apresentado defesa prévia, alegações finais e recurso de reconsideração.

A documentação acostada aos autos evidencia que o recorrente foi devidamente cientificado e teve assegurada a possibilidade de contraditá-la, apresentando defesa prévia, alegações finais e recurso administrativo.

Importa consignar que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada pelo Poder Judiciário, mediante análise e acolhimento das justificativas apresentadas pela autoridade policial competente, em estrita observância aos ditames legais e constitucionais que regem a matéria.

No âmbito do procedimento administrativo, o apelante teve plena e efetiva oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa, podendo impugnar o conteúdo das interceptações telefônicas tanto em sua defesa prévia quanto nas alegações finais e no recurso de reconsideração interposto administrativamente. Contudo, não logrou êxito em infirmar a validade ou a veracidade das provas utilizadas. Ademais, cumpre destacar que não se configura nulidade na utilização, em desfavor do apelante, de elementos probatórios extraídos de interceptações telefônicas incidentes sobre comunicações de terceiros, desde que conexos aos fatos apurados e obtidos de forma lícita, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ressalte-se, ainda, que ao Poder Judiciário não cabe substituir-se ao mérito administrativo disciplinar, sendo sua atuação de controle jurisdicional limitada à verificação da legalidade dos atos praticados, da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da eventual ocorrência de manifesta ilegalidade na aplicação da sanção. No caso em apreço, inexiste qualquer vício apto a infirmar a higidez do procedimento administrativo, o qual goza, por força de presunção legal, de legitimidade e veracidade, não havendo, portanto, motivo que justifique a anulação do ato administrativo impugnado.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, igualmente não procede, uma vez que o apelante exerceu plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento disciplinar, tendo, inclusive, desistido da produção de provas em audiência. Assim, verifico qualquer restrição à ampla defesa capaz de macular o procedimento administrativo.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que o apelante foi investigado e processado por integrar organização criminosa e fornecer suporte logístico à prática de atividades ilícitas, inclusive mediante disponibilização de armamentos e munições.

Trata-se de conduta incompatível com os deveres inerentes à função policial militar, violando frontalmente o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, o que justifica a sanção de licenciamento a bem da disciplina.

Em sede de controle judicial, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para reavaliar o mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, as quais, no caso, foram observadas. Não há desproporcionalidade manifesta que autorize a revisão da penalidade aplicada.

Quanto ao assunto, segue jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACÚMULO DAS FUNÇÕES DE PROFESSORA E DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA. TERMO DE ULTIMAÇAO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO LAVRADO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO QUE DEFENDE, NESTE WRIT, A APLICAÇÃO DE PENALIDADE À IMPETRANTE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA EFETUAR A DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ART. 296, INC. I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970.LEGITIMIDADE PASSIVA DESTA AUTORIDADE. MÉRITO.CONTROLE JURISDICIONAL QUE SE RESTRINGE A ASPECTOS PROCEDIMENTAIS E DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O PRESSUPOSTO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DOS CARGOS CUMULADOS EM SEDE MANDAMENTAL, OBSTACULIZANDO A CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE REALIZAR, SOB PENA DE VIOLAR A INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1621952-2 - Curitiba - Rel .: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - Unânime - J. 07.08.2017). (TJ-PR - MS: 16219522 PR 1621952-2 (Acórdão), Relator.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 07/08/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 2101 29/08/2017).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 07/07/2025